Tribunal: STF
Processo: AI 664042
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão
   agravada que entendeu ser o recurso extraordinário intempestivo.
   Ausência de comprovação da ocorrência de suspensão dos prazos
   forenses. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.